Tribunal: TJPA
Processo: 0001888-24.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001888-24.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HEMERSON GABRIEL SARGES CARDOSO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E URGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE OS FATOS NARRADOS. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE RISCO ATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público apelou contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor de Maria do Socorro Lisboa Evangelista, alegando que os fatos narrados configuram violência doméstica e pleiteando a concessão das referidas medidas. Subsidiariamente, requereu a oitiva da vítima em setor técnico especializado para verificar a contemporaneidade do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos de contemporaneidade e urgência para a concessão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha ou se a ausência de elementos atuais de risco justifica o indeferimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência têm caráter emergencial e são destinadas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima em situações de risco iminente. É imprescindível que a situação de urgência seja contemporânea aos fatos narrados.

4.

No caso em exame, o alegado episódio de ameaça ocorreu há cerca de quatro anos, sem qualquer notícia de novos incidentes ou agravamento do risco para a vítima, o que desconfigura a necessidade de medidas urgentes.

5.

A jurisprudência exige que a urgência e a imprescindibilidade sejam demonstradas para justificar a imposição das medidas, conforme precedentes que reconhecem o decurso de tempo como elemento relevante para afastar a necessidade de proteção judicial emergencial (REsp n. 2.009.402/GO).

6.

Não é cabível nova oitiva da vítima, pois o recurso de apelação não comporta instrução probatória e não há indicativo de novos fatos que justifiquem a realização do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de medidas protetivas de urgência exige a comprovação de risco atual e iminente, não se justificando se os fatos narrados ocorreram há considerável lapso temporal, sem indícios de persistência ou agravamento da situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 42 do CPB.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor de
MARIA DO SOCORRO LISBOA EVANGELISTA
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

Nas razões, o Ministério Público alegou que a decisão recorrida se equivocou ao afastar a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso concreto. Sustenta que os fatos configuram violência doméstica, pois envolvem ameaça e risco à integridade física e psicológica da vítima. Requereu a concessão das medidas protetivas para resguardar a segurança da ofendida. Subsidiariamente, pleiteou a conversão do julgamento em diligência, para que seja realizada nova oitiva da vítima em setor técnico especializado, com a finalidade de verificar a atualidade e o risco iminente da vítima vir a sofrer novamente violência doméstica.
Ao final, requereu o conhecimento

e provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, a defesa do apelado pleiteou o
conhecimento e improvimento do recurso
, alegando que os fatos narrados decorrem de desavenças familiares e
que não configuram violência doméstica nos, termos exigidos

pela Lei Maria da Penha.

Os autos foram encaminhados ao
custos legis
, que opinou pelo provimento do recurso.

Ao revisor.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O Ministério Público recorreu da decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
Maria do Socorro Lisboa Evangelista
, alegando que os fatos narrados configuram situação de violência doméstica, nos moldes definidos pela Lei 11.340/2006. Pleiteou a concessão das referidas medidas protetivas em favor da ofendida. Subsidiariamente, requereu que seja realizada a oitiva da vítima em setor técnico especializado,
a fim de verificar a atualidade e iminência do risco por ela sofrido.

Analisando os autos, constata-se que não há elementos que justifiquem a concessão das medidas pleiteadas no momento atual. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter emergencial e urgente, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situações de risco iminente a sua integridade física e psicológica. Para que sua aplicação seja justificada, é necessário que a contemporaneidade e a imprescindibilidade sejam demonstradas, de modo a assegurar a urgência requerida pela legislação.

No caso em exame, observa-se que os fatos narrados ocorreram há um lapso temporal considerável, sem que tenha sido comprovado pelo apelante a manutenção ou o agravamento da situação de risco, supostamente vivenciada pela ofendida.
Com efeito, a alegada ameaça teria ocorrido há aproximadamente quatro anos e não houve notícias de novos episódios de violência ou desdobramentos

que indicassem perigo atual e iminente para a vítima.

Assim, é possível concluir que o decurso do tempo desconfigurou a situação de urgência inicialmente relatada e o apelante
não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade das medidas
e a necessidade de sua decretação no presente momento. As particularidades do caso concreto indicam que a situação de risco relatada anteriormente já não persiste e a concessão das medidas protetivas
resultaria em uma restrição injustificada aos direitos do requerido.

Destaco o precedente jurisprudencial abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) - DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA 1ª APELANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO (CPC, 998) - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS (2º) - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA - NECESSIDADE. [...]
As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, porquanto só assim estará resguardado seu caráter urgente e emergencial conferido pela Lei Maria da Penha. 3. A despeito do importante papel das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.343/2006 no combate à violência doméstica e familiar, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos, tendo em vista que "restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima"
(REsp n. 2.009.402/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, em que fui relator para o acórdão, QUINTA TURMA, DJe de 18/11/2022). Por isso deve o julgador analisar cuidadosamente as particularidades do caso concreto, para então decidir se cabível ou não sua aplicação.
4. As informações constantes nos autos, aliadas ao decurso de lapso temporal considerável entre a data da concessão das medidas protetivas (14.09.2020) e a presente data (fevereiro de 2023) sem qualquer notícia acerca de apuração de fato envolvendo situação de violência doméstica e/ou familiar, indicam que a situação de risco relatada anteriormente não mais existe.
5. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela defensora nomeada dativa, por óbvio, ele faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. (TJ-MG - APR: 09716957920208130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/03/2023) ”.

Logo, o indeferimento das medidas protetivas se impõe. É igualmente inviável a nova oitiva da vítima quatro anos depois dos fatos. A uma porque o recurso de apelação não comporta instrução probatória. A duas, porque não há indicativo de novos episódios que justifiquem a realização do procedimento.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, nos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/11/2024